Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-72.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014142-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARINA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 023.757.910-37 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS - CPF: 012.577.991-77 (AGRAVANTE), STEFANI TRABACH BUENO - CPF: 047.762.551-70 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE LANA - CPF: 011.902.541-82 (AGRAVADO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS.

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIMENTO.

MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014142-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

AGRAVANTE: STEFANI TRABACH BUENO

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS

AGRAVADO:

PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE LANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
STEFANI TRABACH BUENO e MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, na ação de indenização por descumprimento contratual com pedido de antecipação da tutela (autos n. 1001779-14.2024.8.11.0013), que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.

Os agravantes informam que
“Em 09 de março de 2022 os autores e o réu celebraram um contrato particular de compra e venda de imóvel rural- DOC. 01. O contrato tinha por objeto a compra e venda de dois imóveis rurais localizados no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, pelo valor de 14 milhões de reais. Ocorre que o réu/vendedor não cumpriu com suas obrigações contratuais, uma vez que a ele cabia realizar a transferência da propriedade, após o pagamento da primeira parcela do contrato pelos autores/compradores, situação que não ocorreu até o protocolo deste agravo de instrumento, conforme demonstra-se com as matrículas em anexo.”

Asseveram que
“Diante dessa grave situação para a atividade agrária os autores não conseguem empréstimos para quitar com as parcelas da terra e nem mesmo para continuar a atividade agrária, então caso não seja deferida a tutela de urgência os autores podem falir sua atividade agropecuária, pois é sabido que o agronegócio depende de crédito público e privado para produzir e se sustentar.”

Alegam já ter adimplido várias parcelas do contrato, sendo imperioso o deferimento da tutela antecipada para sustar o pagamento das parcelas restantes até o cumprimento da obrigação de transferência da propriedade por parte do ré/vendedor.

Argumentam que o descumprimento contratual por parte do réu vem gerando sérios conflitos entre as partes, não podendo o Poder Judiciário se escusar de analisar a lide. Portanto, deve ser deferida a tutela antecipada, uma vez que o adquirente do imóvel rural só tem a obrigação de manter o adimplemento das parcelas nos prazos estipulados se a outra parte- o réu-vendedor- cumprir com a sua obrigação de transferência do imóvel.

Expõem sobre a exceção de contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil.

Discorrem sobre os requisitos necessários para concessão da liminar recursal nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da parcela com vencimento em 11 de abril de 2024 e das subsequentes, com base na exceção do contrato não cumprido, nos termos do artigo 476 do Código Civil até o efetivo cumprimento pelo réu das suas obrigações contratuais.

Ao final, requerem seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, concedendo-se de imediato a antecipação da tutela de urgência requerida, oficiando-se o Juízo
“a quo”
até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a tutela provisória pleiteada na petição inicial de forma liminar;

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 216021688)

Liminar indeferida.

O agravante interpôs agravo interno.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta ao agravo interno.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem os agravantes
STEFANI TRABACH BUENO e MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS,
ajuizaram ação de indenização por descumprimento contratual com pedido de antecipação da tutela, em pugnara pelo deferimento de condicionar o pagamento da parcela que deveria ser feito até 11/04/2024 à transferência da titularidade do imóvel (autos n. 1001779-14.2024.8.11.0013)

O Magistrado indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Indenização por descumprimento contratual com pedido de antecipação da tutela proposta por
MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS e STEFANI TRABACH BUENO,
contra
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE LANA
. Partes qualificadas no feito.

Os autores sustentam que efetuaram um negócio jurídico com o réu para a aquisição de duas propriedades rurais, em março de 2022.

Afirmam que o pagamento se deu em parcelas anuais e que o réu tinha o dever de promover a transferência da titularidade dos imóveis aos autores desde 11/04/2022 e, até o protocolo da petição inicial, tal obrigação não tinha sido cumprida.

Sustentam que além da não transferência dos imóveis, os autores descobriram que ele estava gravado com dívidas e irregularidades na área de reserva legal.

Ingressam pleiteando a condenação em indenização por danos materiais e morais.

Em sede de antecipação da tutela, pugnam pelo deferimento de condicionar o pagamento deste ano, que deveria ser realizado até 11/04/2024, à transferência da titularidade dos imóveis.

A ação foi distribuída no dia 11/04/2024.

Os autores anexaram os comprovantes de pagamento das custas, ID. 153353543.

Sobreveio pedido de emenda da inicial para que a parte ré seja citada via WhatsApp.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

RECEBO
a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal.

1. Da antecipação dos efeitos da tutela.

A tutela provisória satisfativa pode fundamentar-se em urgência ou evidência, de modo que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando estiverem evidenciados a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, lecionam os ilustres doutrinadores Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, ("Curso de Direito Processual Civil, Volume 2", 11ª Edição, Ed Jus Podivm, Salvador, 2016, pag. 607):

"(...) a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris ") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora")

Dessa forma, para garantir o contraditório e a ampla defesa e, diante da natureza constitucional do princípio da segurança jurídica, a tutela de urgência só será concedida caso haja risco de frustrar-se a garantia da maior efetividade da jurisdição.

Os fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada devem ser relevantes e apoiados em prova idônea.

No caso dos autos, a autora sustenta que os requisitos estão preenchidos, com base na aplicação da exceção de contrato não cumprido, uma vez que pretende condicionar o pagamento da parcela estipulada em contrato à transferência da titularidade dos imóveis.

Pois bem.

Sem delongas, a mera análise dos pedidos e dos documentos que compõe a inaugural não confere a probabilidade do direito alegado.

Com efeito, depreende-se que o objeto da presente demanda é a indenização por dano material e moral, ante o suposto descumprimento contratual do réu.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de tutela de urgência, deve estar atrelado a esses pedidos, sob pena de não ser uma antecipação.

Em verdade, percebe-se que os autores buscam, em uma ação indenizatória, a autorização judicial para não cumprir com sua obrigação de pagamento do negócio jurídico, o que afronta o princípio da segurança jurídica e da conservação do contrato.

Portanto, considerando que o pedido em tutela de urgência não guarda qualquer relação com a indenização pleiteada nos pedidos iniciais, entendo que a probabilidade do direito alegado não está preenchida.

Ademais, ainda que tal pedido estivesse expressamente disposto na inaugural, a obrigação de transferência está devidamente descrita no contrato entabulado entre as partes, de modo que carece de interesse de agir o pedido de condenação do réu.

As partes reconheceram aquele contrato como título executivo extrajudicial. Logo, não é necessário, tampouco útil, o pronunciamento judicial sobre algo transacionado entre as partes na esfera privada de seus interesses, cuja certeza e exigibilidade estão reconhecidas.

Outro ponto que merece destaque é que o perigo na demora também não está preenchido.

Isso porque a obrigação de transferência da titularidade do imóvel, tal como alegado pelos autores, é dos idos de 11/04/2022.

Não há como vislumbrar perigo na demora de uma obrigação que supostamente venceu há 2 anos.

Todo o prejuízo que eventualmente foi suportado durante este lapso temporal já se estabeleceu e consolidou na seara fática, de modo que não se faz mister o deferimento, ainda mais sem o devido contraditório e dilação probatória.

Portanto, ante o não preenchimento de ambos os requisitos, o pedido liminar deve ser indeferido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada, nos termos do art. 300, do CPC.”

Os agravantes ingressaram com pedido de reconsideração, que foi indeferido pelo Magistrado.

Da análise dos autos principais, das decisões proferidas pelo juízo da causa, e das razões recursais, não se verifica a probabilidade do direito, especialmente porque como consignou o Magistrado na decisão que antecedeu a decisão objeto do presente recurso,
“
o pedido em tutela de urgência não guarda qualquer relação com a indenização pleiteada nos pedidos iniciais, entendo que a probabilidade do direito alegado não está preenchida.”
(id. 154972531-autos principais)

Além disso, a urgência também não foi demonstrada, pois conforme consta da decisão agravada, a obrigação de transferência da titularidade do imóvel, conforme alegado pelos autores agravantes é de 11/04/2022, ou seja, venceu há mais de dois anos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência.(TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009841-53.2022.8.11.0000– Mirassol D’Oeste Agravante: Rita Rosa de Jesus da Silva Agravado: Banco C6 Consignando S.A / Banco Ficsa S.A. E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.(TJ-MT 10098415320228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2022)

Os argumentos trazidos pelos agravantes a respeito de exceção de contrato não cumprimento, diz respeito ao mérito da ação e deve ser apreciado pelo juízo da causa, após o contraditório e ampla defesa.

Neste recurso, cabe apensas apreciar a presença dos requisitos necessários para a tutela recursal pretendida, porém como já exposto, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito e nem o perigo da demora.

Com o julgamento do agravo de instrumento fica prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024